Tribunal: TJMT
Processo: 0001172-95.2019.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001172-95.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEODIR LASKE - CPF: 615.831.979-15 (APELANTE), LETICIA BASTOS VITALINO - CPF: 040.356.961-37 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO AZEVEDO SILVA - CPF: 593.779.330-72 (ADVOGADO), ROSANGELA MARA MARTINI - CPF: 764.978.959-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
—
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ —
REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — OBSERVÂNCIA
— PROVA DA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO — ÔNUS DO CONTRIBUINTE — AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

P
resentes estão os requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, quando na
certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da
origem, a natureza e o fundamento legal do crédito da Fazenda Pública.
Ademais,
é ônus do contribuinte desconstituir a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal. Logo, na hipótese, não cabe falar em cerceamento de defesa.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Neodir Laske
contra a sentença (
Id.
102640033 – fls. 73/75
)
proferida em
embargos à execução fiscal
.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença decorrente do cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal.

Assegura que a certidão de dívida ativa “
imputa ao embargante a multa no valor de R$ 45.750,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais) pelo fato de ‘usar fogo sem autorização’; porém a lei em que se baseou a CDA narra a conduta irregular como ‘provocar incêndio’, condutas estas inversamente proporcionais, nas quais não é possível vincular o mesmo ato
”. Além disso, “
a certidão de dívida ativa foi fundamentada em lei há muito revogada
”.

Assevera que “
não é possível concluir qual é o valor originário da dívida, considerando que o artigo 28 que embasa a CDA prevê multa de R$ 1.500,00, mas a execução fiscal indica valor de R$ 45.750,00
”.

Afiança que “
o juízo declarou que não é possível realizar valoração da existência de excesso no valor da multa pelo fato de que o embargante não trouxe aos autos o processo Administrativo. Contudo, tão somente o texto de lei no qual a CDA foi embasada e a matrícula da terra do recorrente são mais que suficientes para demonstrar que houve excesso exacerbado na aplicação da multa
”.

Contrarrazões (Id. 102640041 – fls. 6/11).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Analisando a CDA verifico que nela foi sim informada à origem do crédito, constou tratar-se de uma multa de R$ 45.750,00 ante a prática da infração tipificada no artigo 28, da Lei 3.179/99.

Igualmente, foi demonstrado a forma que foi calculado os juros de mora e demais encargos, bem como que não incidiu correção monetária.

Sob o defeito na CDA, saliento que a divergência entre a descrição do fato e o tipo penal não causou ou causa qualquer embaraço sob a conduta que foi penalizada.

No que tange ao questionamento acerca do valor da multa, considerando que a embargante não trouxe aos autos cópia do procedimento administrativo, tampouco alegou impedimento para ter acesso a ele, bem como não declarou o valor que entende o correto, não há como este Juízo fazer juízo de valoração acerca de eventual excesso.

Também, não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de juntada do procedimento administrativo na execução fiscal, uma vez que para executar uma CDA a juntada do procedimento administrativo não é requisito indispensável.

Em suma, os requisitos que a CDA deve conter são: (i) o nome do devedor e dos co-responsáveis, e se possível, o endereço; (ii) o valor devido e a forma de calcular os juros de mora e os demais encargos; (iii) origem e natureza do débito, mencionando o correto dispositivo legal; (iv) a data da inscrição, o número do processo administrativo ou auto de infração; (v) a indicação do livro e da folha da inscrição; e, (vi) conter os mesmos elementos do termo de inscrição e devendo ser autenticada pela autoridade competente.

Deste modo, competia à parte embargante, depois de citada, ter buscado junto a Fazenda Pública Estadual cópia do procedimento administrativo para assim embargar todas as questões que entendesse de direito. Alternativamente, poderia a embargante ter comprovado impedimento para ter acesso ao procedimento, oportunidade em que este Juízo interferiria determinando que a Fazenda apresentasse tal procedimento aos autos.

[...]

A Certidão de Dívida Ativa, bem como o auto de infração ambiental, gozam de presunção de veracidade, liquidez e certeza, sendo ônus do executado a sua desconstituição.

Para que fosse reconhecida a nulidade do procedimento administrativo o requerente deveria ter trazido aos autos a cópia dele ou informado que a parte exequente/embargada negou tal acesso, o que não o fez.

Assim, não tendo o executado/embargante trazido ao processo qualquer prova capaz de comprovar as suas alegações que levariam à declaração de nulidade do título, não demonstrando, assim, a existência de condição modificativa, impeditiva ou extintiva do direito ao crédito pretendido, bem como, preenchendo o título todos os requisitos legais de validade, legítima é a execução da CDA.

Por fim, consigno que entendo que em se tratando de ilícito administrativo a responsabilidade é objetiva, com base no artigo 14, § 1o da Lei n° 6.938/81. Consoante a teoria do risco integral, o dano deve ser evitado por aquele que pratica a atividade, sob pena de responsabilização. Deste modo, não há que se apurar, nesta peça processual, principalmente ante a falta de apresentação do procedimento administrativo por parte do embargante, se ele foi ou não responsável pela provocação do incêndio ocorrido em sua propriedade.

Acerca do tema, cito o seguinte julgado: STJ - AREsp: 1150424 SP 2017/0197943-7, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Data de Publicação: DJ 07/03/2019.

V – Dispositivo

Diante do exposto, julgo improcedente os presentes embargos à execução fiscal e, consequentemente, declaro extinto o feito, com resolução, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC.

Por conseguinte, condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor.

Ante a juntada dos documentos apresentados às fls. 26/28, defiro os benefícios da justiça gratuita à embargante, deste modo, fica suspensa a exigibilidade da cobrança das custas e honorários advocatícios.

[...]

Certificado o trânsito em julgado, junte-se cópia da presente sentença aos autos em apenso e, após, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]
(Id.
102640033 – fls. 73/75
). [sem negrito no original].

De início, analiso a
preliminar de
nulidade da sentença que decorreria d
a alegação de cerceamento de defesa,
fundamentada na circunstância de o Juízo ter indeferido a produção de prova testemunhal e, por conseguinte, julgado antecipadamente o mérito.

Pontuo que,
o embargante, ora apelante,
Neodir Laske
, instruiu
a inicial dos embargos à execução fiscal
, tão somente com
:
i
) instrumento de mandato (Id.
102640033 – fls. 27
)
;
ii
)
declaração de hipossuficiência e documentos pessoais (Id.
102640033 – fls. 28/29
);
iii
) auto de infração e auto de inspeção lavrados pela
Fundação
de
Meio Ambiente
de Mato Grosso
– FEMA
(antiga Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
(Id.
102640033 – fls. 30/32
);
iv
) auto de imposição de multa
(Id.
102640033 – fls. 33/35
); e
v
)
matrícula do imóvel rural localizado no Município de Planalto, Estado do Paraná (Id.
102640033 – fls. 36/39
).

Portanto, não procedeu a juntada do processo administrativo ambiental.

No caso, as alegações de direito, poderiam ter sido demonstradas por meio de prova documental, o que não ocorreu na hipótese, porquanto, repito, o apelante não juntou o processo administrativo ambiental quando da oposição dos embargos à execução, tampouco argumentou acerca da impossibilidade de fazê-lo.

Ora, cabe ao autor na inicial, apresentar a prova documental preexistente ao processo, e ao réu, compete comparecer na contestação, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 2. Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

[...]

4.
Reitere-se que cumpre ao devedor o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte credora.
Não obstante, quando a parte a quem compete a prova afirma que a documentação se encontra em poder de outros, cabe a ela utilizar os instrumentos e meios processuais postos à sua disposição. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [com negrito no original]

E, acerca da produção de prova testemunhal, o artigo 443, I e II, do Código de Processo Civil, dispõe que: “
O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos
:
I - já provados por documento ou confissão da parte
;
II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados
”.

Então, o Juízo de Primeira Instância indeferiu a produção de prova testemunhal pretendida e julgou antecipadamente o mérito nos seguintes termos:

[...] Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

II – Do Julgamento Antecipado da Lide.

De elementar conhecimento que os embargos são uma ação de conhecimento em que o executado terá oportunidade de apresentar ao juiz as defesas que tiver, produzindo as provas que forem necessárias. Não são os embargos meros incidentes do processo de execução, mas ação autônoma, de caráter incidente, em que o executado veicula sua pretensão de resistir à execução.

Não há necessidade de dilação probatória no caso em testilha, pois o cerne da questão é unicamente de direito e os documentos existentes nestes autos e nos autos em apenso, dão suporte a um seguro desate do litígio.

Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao Magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

Neste sentido leciona Fredie Didier Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, Editora Podium, p. 515 e 516:

“(...) é possível o julgamento antecipado quando não for necessária a produção de provas em audiência, ou seja, quando a prova exclusivamente documental for bastante para a prolação de uma decisão de mérito.

Quando for o caso, o julgamento antecipado não é faculdade, mas dever que a lei impõe ao julgador, em homenagem ao Princípio da Economia Processual”.

Por fim, saliento que a prova testemunhal se mostrou dispensável na medida em que a própria embargante admitiu ter havido queimada em sua propriedade.

Sendo assim, na forma preconizada no artigo 920 e 355, inciso I, ambos do novo Código de Processo Civil, impõe-se o julgamento antecipado da lide. [...]. (Id. ) [sem negrito no original].

Assim, como a prova do direito não dependia da realização de audiência para inquirição de testemunhas ou de conhecimento técnico, desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Em conclusão,
o indeferimento da prova testemunhal e o julgamento antecipado do mérito,
não importaram em cerceamento de defesa.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, e em consequência, passo ao exame do mérito
.

Quanto à alegação de nulidade da certidão de dívida ativa que decorreria da ausência de indicação da origem do crédito não tributário, bem como da inexistência do valor da dívida
,
consta da certidão de dívida ativa (no 2013637) que instruiu a execução fiscal,
decorrente do não pagamento de multa ambiental
,
no montante de
R$ 67.823,31: sessenta e sete mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e um centavos
:

[...] Tipo de processo: Auto de infração

No Auto de Infração:

13159

Data: 11/07/2008

Número da CDA: 2013637

Data da inscrição CDA: 22/01/2013

[...]

Órgão: SEMA

No Processo Órgão:

3386/2006

[...]

Nome: Neodir Laske

[...]

Infração: Descumprimento do disposto

[...]

Descrição complementar:
Fato: Pelo uso do fogo sem autorização do órgão competente
.

Infração: Art. 28 do Decreto Federal no 3.179/99.

Penalidade: Multa de R$ 45.750,00.

[...]

Data de Constituição Definitiva do Crédito: 11/07/2008

Data de Constituição do Juros: 20/08/2012

Natureza

Valor calculado em: 11/07/2008

Valor calculado em: 22/01/2013

Valor original

0,00 (R$)

0,00 (R$)

Corr. Monetária

0,00 (R$)

0,00 (R$)

Juros

0,00 (R$)

2.936,46 (R$)

Multa

0,00 (R$)

0,00 (R$)

Multa Acessória

45.750,00 (R$)

58.729,27 (R$)

Sub-Total

45.750,00 (R$)

61.665,73 (R$)

FUNJUS

4.575,00 (R$)

6.166,57 (R$)

Total

50.325,00

67.832,30 (R$)

[...]

Fato gerador: 07/2008

Data venc.: 11/07/2008

Base de cálculo: 45.750,00

Correção Monetária

Mês

Índice

Valor

07/2008

1.2837

12.979,27

Valor corrigido: 58.729,27

Juros

Índice

Valor

5

2.936,46

Penalidade

%

Unid. Ref.

0,00

0,00 UPF

Penalidade: 58.729,27

Total do Crédito: 61.665,73

[...]

FUNJUS 6.166,57

[...]

Juros 2.936,46

Penalidade 58.729,27

Total do Crédito 67.832,30 [...]. (Processo Judicial Eletrônico 0000347-64.2013.8.11.0044, Primeira Instância, Id. 58515297 – fls. 10/11). [com e sem negrito no original].

Daí decorrente, constata-se que
na certidão de dívida ativa estão presentes os requisitos para sua regularidade, já que indica:
i
)
o nome do devedor, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida;
ii
)
o número do processo administrativo;
iii
)
a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa
;
iv
) o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei;

v
) e a atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo
, nos termos exigidos
no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter
:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo
;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...].

Desse modo, não se vislumbra qualquer irregularidade
na certidão de dívida ativa
capaz de macular sua
presunção de certeza, veracidade e legitimidade.

Igualmente, não se evidencia o alegado cerceamento de defesa na execução fiscal por ausência de juntada do processo administrativo ambiental
no
3386/2006, porquanto a petição inicial daquela pretensão necessita ser instruída tão somente com a certidão de dívida ativa, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei
da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980:

Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1o -
A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

§ 2o -
A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.

§ 3o - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.

§ 4o - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.

Referente à alegação de nulidade da certidão de dívida ativa, porque “
fundamentada em lei revogada e emitida em valor extremamente superior à previsão legal
”
(Id. 102640039 – fls. 2), consta no auto de infração no
13159
que,
o apelante foi autuado, na data de 25 de junho de 2001, por infração ao disposto no artigo 28, do
Decreto no 3.179, de 21 de setembro de 1999 (vigente à época da lavratura
)
, bem como artigo 41
da
Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
em razão de “
uso de fogo em uma área de 30,50 HA sem autorização do órgão ambiental competente
” (Id.
102640033 – fls. 30)
.

Art. 28.

Provocar incêndio em mata ou floresta:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por hectare ou fração queimada.

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Nada obstante o apelante argumentar que a conduta descrita no auto de infração não se amolda aos artigos retromencionados, visto que “
uso de fogo
” não é o mesmo que “
provocar incêndio
”,
no caso, era imprescindível a juntada do processo administrativo (no
3386/2006)
para se reexaminar as questões fáticas e de direito tratadas na decisão administrativa que homologou o auto de infração e aplicou a multa ambiental.

[...] Nesse sentido, conforme expusemos e segundo se extrai do sistema posto – bastante vago diga-se de passagem –, configurado um comportamento em tese subsumível a uma proibição da norma ambiental, há de se presumir,
juris tantum
, a responsabilidade, habilitando o agente fiscalizador a autuar, de logo, o suposto infrator. E,
tratando-se a autuação de ato administrativo com presunção de legalidade, cabe a este último, pela inversão do ônus da prova – consequência lógica da presunção relativa
–
, demonstrar sua não culpa. Não se desincumbindo desse ônus, a presunção se transformará em certeza, ensejando a aplicação da sanção abstratamente considerada. Vale dizer, no âmbito do
ius puniendi
do Estado, enquanto na seara da responsabilidade penal há presunção de inocência do réu – em que o ônus da prova é do autor (=Ministério Público)
–
, na esfera administrativa há presunção de culpa do autuado, cabendo-lhe o encargo de provar a sua inocência
. [...]. (MILARÉ, Édis.
Direito do Ambiente
. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 353). [sem negrito no original]

Logo, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não apresentou prova hábil a desconstituir
a presunção de certeza e liquidez (artigo 3o, parágrafo único,
da Lei
da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980
) d
a
certidão de dívida ativa no 2013637
que aparelha a execução fiscal.

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

[...] 4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e
o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
.

5. ‘A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC,
não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor
.’ (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1721191/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Além disso, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença
em dez por cento (10%) do valor da causa (R$
67.832,31: setenta e sete mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos
), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022